Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-75.2014.8.11.0091
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000839-75.2014.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENIR SALAZAR GARCIA - CPF: 609.840.406-25 (AGRAVANTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), REGINALDO HERCULANO DA SILVA - CPF: 718.725.079-72 (AGRAVADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA DA CRUZ - CPF: 033.487.249-96 (AGRAVADO), ENIR SALAZAR GARCIA - CPF: 609.840.406-25 (AGRAVADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA DA CRUZ - CPF: 033.487.249-96 (AGRAVANTE), REGINALDO HERCULANO DA SILVA - CPF: 718.725.079-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PREPARO – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o pedido subsidiário de parcelamento do preparo é deferido e a parte não comprova no prazo o pagamento da primeira parcela, está configurada a deserção do Recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que julgou deserta a Apelação interposta pelos ora agravantes (ID. 151617681).

Estes alegam que foram intimados a comprovarem a hipossuficiência financeira, e que o juízo de origem não analisou o pedido de justiça gratuita e deferiu o parcelamento das custas.

Pugnam pela reforma da monocrática, sob o argumento de que pagaram a primeira parcela em 18/11/2022.

Manifestação da agravada no ID. 164051152.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na Apelação n. 0000839-75.2014.8.11.0091, os ora agravantes pleitearam a concessão da justiça gratuita, ou a realização do preparo recursal ao final, ou o parcelamento do respectivo valor, e anexaram as declarações de hipossuficiência com ID. 141308266.

Ante a ausência de prova efetiva do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade, foi determinado que trouxessem documentos complementares (ID. 142428172).

No entanto, limitaram-se a novamente apresentar as declarações acima referidas, extrato de imposto de renda e cópia de CTPS sem registro de vínculo empregatício atual, os quais não atestam sua real situação financeira.

Porém, os sucessivos pedidos que formularam impunham a exposição dos fundamentos para o indeferimento, em 8/11/2022, da justiça gratuita e do pagamento ao final. Logo, é necessário o saneamento desse vício processual.

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que mostrem a capacidade econômica.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC/2015, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (STJ, AgRg no AREsp n. 112755/MS).

Assim, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios contidos na demanda.

Os agravantes dizem que são pequenos produtores rurais em regime de economia familiar e que desenvolvem atividade praticamente de subsistência.

Todavia, não há nos autos nenhuma demonstração nesse sentido, mas sim que adquiriram da agravada uma propriedade rural de 121,10 hectares em Nova Bandeirantes por R$450.000,00, pela qual pagaram à vista R$250.000,00 e deixaram de adimplir o restante.

Esse fato isolado já afasta a plausibilidade da alegação de incapacidade de arcarem com o preparo.

Nem mesmo a documentação juntada em setembro de 2022 cumpre os pressupostos legais para a obtenção do benefício.

E o recolhimento das custas ao final do processo é vedado expressamente no §2o do art. 233 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.
(...)

§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

Os dois primeiros pedidos dos ora agravantes foram indeferidos, mas autorizado o parcelamento do preparo em 6 prestações mensais e sucessivas - a primeira em 5 dias úteis contados a partir da publicação da decisão com ID. 149771190.

No ID.
151279688
foi certificado o decurso do prazo em 21/11/2022 na segunda instância.

Eles, por sua vez, dizem que tempestivamente pagaram a primeira parcela e que informaram nos autos.

Não há no processo documento algum com ID. 104278622, e os próprios agravantes reconhecem que dirigiram a petição de 18/11/2022 à primeira instância.

O sistema de processamento de informações e prática de atos processuais PJe possui segmentação interna e respeita a separação dos graus de jurisdição. Logo, o pagamento providenciado no prazo concedido deveria ter sido comunicado não apenas ao Tribunal, mas também nestes autos e ao relator.

Por conseguinte, é fundada a certidão com ID.
151279688
. E uma vez que os agravantes não comprovaram no tempo e modo oportunos o cumprimento da ordem judicial de 8/11/2022, não há como acolher a alegação de que equívoco da decisão que declarou a deserção.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
INDEFERIMENTO
DE
JUSTIÇA

GRATUITA
–
PRODUTORA
AGRÍCOLA – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO
– DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A mera declaração de hipossuficiência detém a presunção juris tantum de veracidade, ou seja, é relativa, cabendo à parte que alega comprovar a incapacidade de recolher o valor das custas da distribuição sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família
. 2 -
Se a Agravante é autônoma e, conforme provam as notas fiscais de saída de produto agrícola, obtém renda a partir de plantio de soja, é óbvio que a Carteira de Trabalho juntada no ID. 24073997 na ação de origem é documento absolutamente incapaz de demonstrar a sua realidade financeira
. 3 –
O conjunto fático probatório produzido nos autos não conduz à veracidade de que a
produtora

rural
é hipossuficiente, devendo recolher as custas da distribuição
e pagar as despesas dos Embargos à Execução.
(TJMT, N.U 1010294-19.2020.8.11.0000, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 1o/7/2020, DJE de 7/7/2020, sem grifos no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA –
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PEDIDO ALTERNATIVO –
RECOLHIMENTO
CUSTAS AO
FINAL
DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
(...).
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao
final

(...). (TJMT, N.U 1003683-79.2020.8.11.0055, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 22/3/2023, DJE de 31/3/2023, sem grifos no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
(...)

AUTORIZADO O PARCELAMENTO DO PREPARO –
RECOLHIMENTO
DA PRIMEIRA PARCELA NÃO REALIZADO – DESERÇÃO
(...).
Deferido o parcelamento do preparo, concede-se prazo de 5 dias para o
recolhimento
da primeira prestação. Não efetuado o pagamento, impõe-se o não conhecimento do Recurso por deserção
.
(N.U 1008961-27.2021.8.11.0055, julgamento em 12/4/2023, DJE de 14/4/2023, sem grifos no original).

Por não ser manifesta a inadmissibilidade deste Agravo Interno, tampouco a sua improcedência, já que é necessária a análise aprofundada do caso para definir a respeito da deserção, não se aplica a multa de que trata o art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023